Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Civil, consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgia de emergência. Bloqueio de valores. Cumprimento parcial da obrigação. Transmutação da medida coercitiva em garantia de pagamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu a constrição de valores para a realização de cirurgia de emergência no agravado, ante a inércia da agravante no cumprimento de ordem judicial de autorização do procedimento.
2 - A decisão agravada fundamentou-se no descumprimento das intimações para autorização da cirurgia, o que justificou o arresto da quantia necessária ao pagamento das despesas hospitalares e honorários médicos, visando assegurar a saúde e a vida do consumidor.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a superveniente realização do procedimento cirúrgico implica a perda da finalidade da medida de bloqueio de valores determinada na origem; (ii) definir se a manutenção da constrição patrimonial se mostra legítima como instrumento de efetivação da decisão judicial e de garantia do pagamento das despesas médicas decorrentes da cirurgia realizada.

III. Razões de decidir
4 - A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas no 297 e 608 do Superior Tribunal de Justiça.
5 - O magistrado detém o poder geral de efetivação (arts. 297, 536 e 537 do CPC) para determinar as medidas necessárias que assegurem o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação, especialmente em casos que envolvam direitos fundamentais à vida e à dignidade humana.
6 - No caso concreto, o bloqueio de valores foi determinado diante da inércia das rés no cumprimento da tutela de urgência que determinava a autorização da cirurgia indispensável à preservação da saúde e da vida do agravado.
7 - Os fatos supervenientes demonstram que, embora o procedimento cirúrgico tenha sido realizado, as despesas decorrentes da intervenção permanecem sem quitação pela operadora do plano de saúde.
8 - Nessa hipótese, a medida de bloqueio sofre transmutação funcional: de instrumento coercitivo destinado a compelir a autorização do procedimento, passa a atuar como garantia sub-rogatória do pagamento das obrigações decorrentes do serviço médico prestado.
9 - A revogação da constrição sem a quitação das despesas frustraria o resultado prático da tutela jurisdicional, transferindo indevidamente o ônus financeiro aos prestadores do serviço médico e contrariando os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé objetiva processual.
10 - A manutenção do bloqueio revela-se medida proporcional e adequada à proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde do agravado, inexistindo risco de irreversibilidade, pois eventual excesso poderá ser posteriormente revisto ou restituído.

IV. Dispositivo e tese
9 - Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1 - O magistrado possui poder geral de efetivação para determinar medidas necessárias ao cumprimento de decisões judiciais, inclusive a constrição patrimonial, nos termos dos arts. 297 e 536 do CPC. 2 - A realização superveniente do procedimento médico não implica perda automática da finalidade da medida constritiva quando persistirem despesas decorrentes do cumprimento da tutela jurisdicional. 3 - O bloqueio de valores pode transmutar sua função de medida coercitiva para garantia do pagamento das obrigações resultantes do procedimento realizado por força de ordem judicial.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 4o, 297, 300, 536, § 1o, 537, 995, parágrafo único e 1.019, I; CDC, art. 14 e art. 84, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; STJ, Súmula no 608; TJDFT, Acórdão 1994882, Rel.: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j.: 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1998024, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j.: 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1985738, Rel.: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j.: 01/04/2025.